Tribunal: TJMT
Processo: 1024339-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024339-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA - CPF: 377.440.558-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA - CPF: 377.440.558-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – AUTUAÇÃO “EX OFFICIO” DESCARACTERIZADA – ARESTO DO STJ - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REGIÃO DE FRONTEIRA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – DIVERSIDADE DAS DROGAS – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAINA [18KG] – EFEITO MAIS NOVICO – TRÁFICO INTERESTADUAL – RISCO AO MEIO SOCIAL – INSUFICIENCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS - ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA

Se a autoridade policial representou

pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, esta descaracterizado a
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445).

A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] autoriza a constrição cautelar conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO).

“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

A ausência de vínculo do acusado com o distrito da culpa, o qual se localiza em região de fronteira,
“indica que a prisão é necessária, também, para aplicação da lei”
(STJ, RHC 134.083/MS).

A diversidade de drogas apreendidas e a significativa quantidade de cocaína, somados ao tráfico interestadual de entorpecentes, demonstram risco ao meio social e
“evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 130.797/MS), sobretudo para evitar a reprodução de fatos criminosos (STJ, RHC 57.368/MS) e suas
consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), a recomendar higidez jurisdicional em defesa da vida humana.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024339-28.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (N. U 1003635-79.2020.811.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (ID 67093522).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas alternativas diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada a prisão preventiva do paciente [...]
,
fixando medidas cautelares diversas da prisão”
, (ID 67093519), com documentos (ID’s 67093520/

67093522).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67644987).

O Juízo singular prestou informações (ID 69222455).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Prisão flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime previsto o no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 1) Alega que o Magistrado decretou, ex officio, a prisão preventiva, sem requerimento da autoridade policial nem do MPMT, gerando constrangimento ilegal – Improcedência – A autoridade impetrada (ID. 69222455) informou que “(...) o flagrante veio acompanhado de representação formulada pela Autoridade Policial” – 2) Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessidade de se garantir a ordem pública – Apreensão de considerável quantidade de substâncias entorpecentes – 18 quilos de cocaína e 3 quilos de maconha - 3) Suposto cabimento da substituição da prisão por outras medidas cautelares mais brandas. Inviabilidade. Segregação devidamente fundamentada – Pela denegação do wri”.
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 71780985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora a autuado flagrado com aproximadamente 18 kgs de substância análoga à cocaína e 3.150 kgs de substância análoga à maconha, as quais estavam escondidas em um compartimento do painel do veículo, tendo inclusive confessado a prática do crime.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

[...] No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

[... ]No caso dos autos, verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).

Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.

[...] Ademais, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

[...] Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

[...] Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia de aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A autoridade policial, após relatar o fato criminoso, representou
“pela homologação do flagrante com conversão da prisão provisória em prisão em preventiva”
(ID. 67093522), a descaracterizar
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).

A Lei nº 13.964/2019 atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade da droga apreendida, bem como para aplicação da lei penal, visto que o paciente não possui
“qualquer relação com a presente comarca”
.

A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] autoriza a constrição cautelar conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

No mesmo sentido o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [
“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
].

Não bastasse, a
ausência de vínculo do acusado com o distrito da culpa [Barra do Garças-MT], o qual se localiza em região de fronteira,
“indica que a prisão é necessária, também, para aplicação da lei”
(STJ, RHC 134.083/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 28.9.2020).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente saiu de Sumaré/SP, parou na cidade de Diamantino-MT para que
“escondessem a droga”
em seu veículo e se deslocou com destino a cidade de Brasília/DF para “descarregar”, aproximadamente, 18kg (dezoito quilos) de cocaína e 3kg (três quilos) de maconha.

Com efeito, a diversidade de drogas apreendidas e a significativa quantidade de cocaína, somados ao tráfico interestadual de entorpecentes, demonstram risco social e
“evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 130.797/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.8.2020), sobretudo para evitar a reprodução de fatos criminosos (STJ, RHC 57.368/MS, Relator: Min. Jorge Mussi – 28.5.2015) e suas consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), a recomendar higidez jurisdicional em defesa da vida humana.

Portanto, inviável a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021